Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-31.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000070-31.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO PIZANI DOS SANTOS - CPF: 513.476.448-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL –INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em que pese a agravante auferir renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representando um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INTERNO interposto por JOSE APARECIDO PIZANI DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida nos autos, o qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento de fraldas geriátricas, no seguinte sentido:

“(...) Anoto, inicialmente, que não houve apreciação do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo monocrático, o que sob certo aspecto, tem o condão de manter suspensa definição quanto ao direito de o Agravante litigar sob tal pálio, pois não se compreende que possa fazê-lo em segundo grau, e não possa em primeiro grau, ou o inverso, devendo-se prevenir eventual incongruência acerca da questão.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, II, CPC).

Sobre ter, como afirma o Agravante, cujos interesses estão sendo exercidos pela Defensoria Pública do Estado, obtido resposta negativa à solicitação que fizera à Secretaria Municipal de Saúde, diversamente do que está a sustentar, tomou ciência de que, embora o produto (fraldas descartáveis) não esteja contemplado na lista da Assistência Farmacêutica do SUS, trata-se de insumo que está incluído no Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB, normatizado pela Portaria Nº 111, de 28 de janeiro de 2016.

E, mesmo que possa ser retirado das farmácias credenciadas mediante co-pagamento para pessoas maiores de 60 (sessenta) anos (caso do Agravante), e/ou com deficiência, o desconto é, de acordo com o mencionado ato normativo, de 90 (noventa) por cento), o que deflui da leitura do regramento presente em seu art. 9º.

Ocorre que, como bem assinalado pelo magistrado prolator da decisão,
“não há dispensação gratuita de fraldas geriátricas pelo SUS, mas há regulação de sua aquisição, com 90% do preço subsidiado, desde que por meio de farmácias populares, e respeitados os condicionamentos normativos.”

E, consoante se pôde constatar, não houve nenhuma atividade de modo a demonstrar que houve solicitação, de acordo com as regras de obtenção, do referido insumo conforme estabelecido na normatização da Portaria Nº 111/2016.

Logo, não tendo sido definido se será concedida ao Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, e sendo certo que ele não necessitará pagar mais do que 10% (dez por cento) do valor das fraldas, considerando que necessitará utilizar 93 fraldas/mês, isso alcançará no máximo o montante de pouco mais do que R$ 31,00 (trinta e um reais) ao mês, situação que pode ser obviada, independentemente do exercício do dever dos entes estatais.

Termos em que indefiro o pedido de efeito ativo ao presente recurso.

Alegou a parte Agravante que se trata de uma pessoa idosa, que sofre com sequelas de um AVC hemorrágico, com recorrente internação em UTI, e que não se pode exigir que o recorrente se desloque até uma farmácia popular para se inscrever.

Argumentou que não tem condições de adquirir a quantidade de fralda necessária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática a fim de que seja admitido o Recurso de Agravo de Instrumento, com consequente provimento do mesmo para modificar a decisão agravada.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno pelo Município de Juína, pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pelo Estado de Mato Grosso quanto ao agravo interno.

Por outro lado, as contrarrazões ao agravo de instrumento já foram apresentadas por ambos os entes públicos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Aduz o agravante que há laudos médicos comprovando a necessidade de utilização das fraldas vindicadas nos autos, e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requereu, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer os itens, de acordo com a prescrição médica.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no id. 199773196.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante é idosa e portadora de sequelas de um AVC, razão pela qual necessita do uso de fraldas geriátricas devido às limitações causadas pela patologia.

Ocorre que o conjunto probatório inicial indica que, apesar da parte recorrente auferir uma renda mínima, é possível a aquisição desses insumos, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representante um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Desse modo, como muito bem anotado na decisão que indeferiu o pleito liminar, como a parte recorrente não comprovou que está privada de usufruir do benefício governamental, sequer que fez a solicitação para tal benefício, não se vislumbra a possibilidade de se deferir o almejado efeito ativo recursal.

De igual modo, já estando nos autos as contrarrazões ao agravo de instrumento, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, se mostra possível julgar o mérito do agravo de instrumento.

Como bem declinado na decisão que indeferiu a liminar, não restou comprovado pela parte agravante ter feito a solicitação para usufruir do benefício que lhe assiste, referentes aos descontos para aquisição das fraldas, de modo que não havendo outros elementos que possa infirmar o entendimento já exarado, mantenho a decisão pelos fundamentos já erigidos.

Com essas considerações,
conheço
do
AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
para ratificar integralmente a decisão que indeferiu a liminar no id 199773196.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024